Tribunal: TJBA
Processo: 8011873-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011873-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER, PIZERRE BORGES SIQUEIRA

AGRAVADO: GICELIA FERREIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Exibição de documentos. Imagens de câmeras de segurança de agência bancária. Prazo legal de armazenamento de 60 dias ultrapassado. Impossibilidade material de cumprimento.
Decisão de 1º grau que deferiu a tutela de urgência para determinar
que o banco agravante exibisse imagens de câmeras de segurança de incidente ocorrido em agência bancária. Nos termos da Portaria nº 18.045/2023 da Diretoria Geral do Departamento de Polícia Federal, as instituições financeiras devem manter as imagens de câmeras de segurança armazenadas pelo período mínimo de 60 dias, não havendo previsão normativa que obrigue a guarda por prazo superior, mesmo em casos de incidentes reportados. A determinação judicial de exibição de documentos deve respeitar os limites do materialmente possível, sendo incabível a imposição de obrigação de apresentar imagens que não mais existem em virtude do transcurso do prazo legal de armazenamento. O conhecimento prévio do incidente pela instituição financeira, embora possa gerar expectativa de cautela adicional, não cria, por si só, obrigação legal de preservação de imagens por prazo superior ao estabelecido na normativa aplicável. Recurso a que se dá provimento para afastar a determinação de exibição das imagens das câmeras de segurança.
Agravo de instrumento provido.